Tribunal: STF
Processo: ARE 1543442
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado (eDOC 170, p. 7):



    “APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SINDICATO. ENTIDADE DE CLASSE COM ATUAÇÃO ABRANGENTE. PREVALÊNCIA DA ESPECIFICIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. SENTENÇA REFORMADA. 



    Em observância aos princípios da unicidade sindical, especificidade e homogeneidade, a verificação de que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Tocantins (SINTET) atua de maneira abrangente, converge para o reconhecimento da ilegitimidade ativa com a extinção do processo sem a resolução de mérito, haja vista que o entendimento jurisprudencial orienta a prevalência da defesa pela entidade de classe que representa mais especificamente os servidores, que, no caso em apreço seria o Sindicato dos Servidores Públicos de Araguaína (SISEPAR).”



    Os embargos declaratórios foras desprovidos (eDOC 199).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 8º, II e III, da Constituição da República.



    Nas razões recursais busca demonstrar a legitimidade do sindicato em questão, sustentando “(...) especialmente porque a decisão vergastada não trouxe fundamentos capazes de sustentar a ilegitimidade de parte pretensamente reconhecida, seja porque o Recorrente demonstrou que os princípios da unicidade sindical e da homogeneidade, invocados como fundamentos, insculpidos no art. 8º da CF, são imprestáveis para manter o acórdão, seja porque, principalmente, o Recorrente comprovou nos autos que é o verdadeiro representante sindical dos profissionais da Educação em todo o Estado do Tocantins, o acórdão recorrido merece reforma.” (eDOC 219, p. 29).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Em relação à discussão sobre a suposta legitimidade da parte Recorrente em defender os direitos e interesses da categoria, convém destacar o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 170, p. 4-5):



    “Conquanto os sindicatos possuam ampla legitimidade para defenderem, em juízo, os direitos da categoria prevista em seus estatutos, quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, em decorrência da chamada substituição processual (art. 8º, III, da Constituição Federal), essa legitimidade está condicionada a delimitações de ordem objetiva (territoriais) e subjetivas (qualificação da classe defendida).



    (...)



    O princípio da unicidade sindical está atrelado à vedação ao fracionamento dos sindicatos em uma mesma base territorial, para o fim de elidir a representação dúplice de um mesmo grupo profissional. 



    Já o princípio da especificidade privilegia e fortalece a defesa de interesses mais específicos, o que dificilmente ocorre no campo de atuação e representação dos sindicatos mais amplos, genéricos. 



    No caso dos Autos, embora o sindicato autor/apelado seja um sindicato que represente, de modo geral, os trabalhadores em Educação do Estado do Tocantins do Estado do Tocantins, a matéria discutida neste processo diz respeito a servidores públicos estaduais, cujas demandas relativas ao cargo se distinguem daquelas ocorridas no âmbito da iniciativa privada.



    Assim, a atividade pública demonstra a especificidade citada, raciocínio que converge para que a competência conferida à defesa classista recaia ao sindicato dos servidores públicos municipal.



    Reitere-se que o sindicato autor possui natureza representativa geral dos trabalhadores em Educação. No entanto, quando há no âmbito do município de Araguaína um Sindicato criado para defender, especificamente, os interesses dos servidores públicos municipais, como é o caso do Sindicato dos Servidores Públicos de Araguaína (SISEPAR), este passa a ser legitimado a defender o interesse de seus representados, em razão do princípio da homogeneidade dos direitos (artigo 8 o, inciso III, da Constituição Federal e artigo 570, da Consolidação das Leis do Trabalho). 



    Portanto, a criação de sindicato representativo de categoria específica, cujos direitos de seus filiados são homogêneos, atrai para este a legitimidade para defesa dos seus representados, excluindo a legitimidade do sindicato de caráter genérico, no qual não se vislumbra homogeneidade de direitos entre filiados do setor público e do setor privado.”



     



    Verifica-se que, diante dos fundamentos lançados no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, relativamente aos elementos de unicidade sindical e de especialidade, para a verificação da legitimidade ativa do Recorrente para o ajuizamento da ação, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. ESPECIALIDADE. BASE TERRITORIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. 2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação aos elementos de base territorial, unicidade sindical e especialidade, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 921.561-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2015) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS DAS AGÊNCIAS REGULADORAS. SINDICATO. REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ESPECIALIDADE. UNICIDADE SINDICAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.11.2012. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 914400-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.03.2016)



    Destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao dos autos: RE 1270379, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.06.2020; RE 1248548, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03;04.2020; RE 1242424, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.12.2019; RE 1135635, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 06.03.2019; RE 1187774, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.02.2019; RE 1162043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 03.10.2018.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente